Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-73.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000195-73.2015.8.07.0006 RECORRENTE: EDSON FELIPE FERREIRA, WILTON RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões de IDS 25306765, 25307266, 25306767 e 25307268, diante da certidão de ID 24837335, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Remetam-se os autos às Cortes Superiores, nos termos dos despachos de IDs 25009731 e 25009733. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024